Tribunal: TJDFT
Processo: 0742703-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Relevância para a investigação. Prazo do inquérito policial.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 – Tratando-se de bens e documentos considerados relevantes para a investigação - que podem ter sido usados como instrumentos dos crimes investigados ou contenham dados importantes para a apuração dos fatos em relação aos demais investigados - e havendo dúvida de que os apelantes são os legítimos proprietários, descabida a restituição.
3 - A lei processual penal autoriza a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial em casos de maior complexidade ou de difícil elucidação (art. 10, § 3o) -- no caso, justifica-se pela variedade de crimes investigados e pela elevada quantidade de suspeitos – nove.
4 - Apelação desprovida.